Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718165-84.2020.8.07.0001 APELANTE: DENISE MARTINS DE MELO, LILIAN CHRISTINE DA SILVA GAMA APELADO: LILIAN CHRISTINE DA SILVA GAMA, DENISE MARTINS DE MELO DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 25046114), exclua-se o processo da 14a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 28/04 até 05/05) e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora